Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.08.2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: a) determinar ao réu que interrompa os descontos efetuados no contracheque da parte autora, a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%) a partir de 02/10/2023; b) condenar o réu a restituir à autora as importâncias descontadas a título de contribuição previdenciária militar adicional (alíquota de 1,5%), a partir de 02/10/2023 até dezembro/2023. Em suas razões, em síntese, sustenta a compulsoriedade no recolhimento da contribuição da pensão militar adicional e reforça que o momento para renúncia ao direito já precluiu.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esse benefício, desde que expressa até 31/08/2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002.
IV. Não obstante a lei fixar o termo final para renúncia, não há ofensa ao princípio da legalidade a renúncia feita após a data limite, no caso em 02/10/2023. Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já analisado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário com a renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). Desse modo, não prospera a tese de que a data limite para a renúncia teria precluído.
V. Ademais, inexiste a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tem por objetivo uma contrapartida específica, qual seja, o pagamento de pensão militar, que não será instituída em face a renúncia formulada. Nesse sentido há precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022.); (Acórdão 1660704, 07251115620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.); e (Acórdão 1606686, 07534099220218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.